Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valparaízo Empreendimentos e Participações S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo, processo 0741161-76.2020.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de Methamorfose Valparaíso Comércio Varejista de Bijouterias Ltda., declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Consoante decisão de Id 22520686, o pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por decisão unipessoal desta Relatora. O agravante apresentou petição em que afirma concordar com a remessa imediata dos autos para um dos juízos cíveis de Valparaíso de Goiás (Id 23548022, p. 1). Não foram ofertadas contrarrazões (Id 23796761). É o relato do necessário. Decido. Consiste a petição de Id 23548022, em que a agravante concorda com a remessa dos autos para um dos juízos cíveis de Valparaíso de Goiás (Id 23548022, p. 1), em verdadeira desistência do recurso interposto. O art. 998 do CPC preconiza que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, e o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT[1] confere atribuição ao relator para homologar desistência e autocomposição das partes. Segundo o caput do art. 200[2] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[3] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[4] prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Como antes mencionado, ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT[5] também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque o encerramento da fase processual de conhecimento depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC[6], ao menos no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Uma vez que o interesse é disponível, bem como constatado que o procurador signatário possui poderes para a prática desse ato processual (Id 79693172 do processo de referência), é factível ao agravante desistir do recurso, para que surta os efeitos jurídicos por ele pretendidos. Nesses termos, com fundamento no art. 932, inc. I[7] do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do agravo de instrumento interposto a fim de que os autos sejam definitivamente remetidos ao juízo competente. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [2] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [3] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [4] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [6] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. [7] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;